Tribunal: TJES
Processo: 5000327-05.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-05.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO FAZOLO CURBANI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. OCORRÊNCIA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL CÍVEL

PROCESSO Nº:
5000327-05.2023.8.08.049

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
FRANCISCO FAZOLO CURBANI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

8
em face do v. acórdão (Id. 10346004) que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por
FRANCISCO FAZOLO CURBANI
.

O embargante alega, em suma, que o acórdão foi omisso ao não fixar a forma de correção e aplicação de juros moratórios sobre a condenação.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (Id. 10916342), nas quais, além de se opor à tese do embargante sobre os consectários legais, apontou a existência de erro material no acórdão, afirmando que o valor dos danos morais fixado na sessão de julgamento de 04/10/2024 foi de R$ 4.000,00, e não de R$ 1.000,00, como publicado.

A alegação de erro material foi corroborada pela certidão da secretaria (Id. 10369219), que, após revisitar a gravação da sessão, confirmou que o relator original alterou seu voto para majorar os danos morais para R$ 4.000,00
11
.

É o breve relato. Passo a votar.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, conforme certificado (Id. 10444387), e preenchem os requisitos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, razão pela qual
conheço
do recurso.

II. Do Mérito dos Embargos

Os embargos merecem acolhimento.

a) Do Erro Material no Valor da Condenação

Assiste razão ao embargado quando aponta o erro material no acórdão. Conforme sua petição (Id. 10360012) e, de forma inconteste, a certidão emitida pela Chefe de Seção desta Turma Recursal (Id. 10369219), o julgamento ocorrido em 04/10/2024 teve desfecho diverso do que foi publicado.

Na referida sessão, após a sustentação oral do patrono do recorrente, o eminente Relator à época, Dr. Vladson Couto Bittencourt, alterou seu voto para majorar a condenação por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, no que foi acompanhado pelos demais membros do colegiado.

Trata-se de nítido erro material que deve ser corrigido de ofício, em nome da fidelidade à decisão soberana do colegiado.

b) Da Omissão sobre os Consectários Legais

O embargante, por sua vez, aponta corretamente a omissão do acórdão quanto à fixação dos critérios de juros e correção monetária
14
. O dispositivo da decisão anterior limitou-se a determinar a incidência de "juros e correção monetária", sem, contudo, especificar os índices e os termos iniciais, o que é indispensável para a futura e correta execução do julgado.
Sano, portanto, a omissão para estabelecer que:

Sobre a
restituição do valor pago em dobro
(dano material), incidirá:

Correção monetária pelo índice da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES, a partir da data do efetivo prejuízo (pagamento indevido), nos termos da Súmula 43 do STJ.

Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

Sobre a
indenização por danos morais
(ora corrigida para R$ 4.000,00), incidirá:

Correção monetária pelo índice da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES, a partir da data deste arbitramento (data do julgamento dos presentes embargos), nos termos da Súmula 362 do STJ.

Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também a contar do arbitramento.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para:

a)

Corrigir o erro material
constante no acórdão de Id. 10346004, para fazer constar que a condenação a título de danos morais é no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

b)

Sanar a omissão
para integrar ao julgado os consectários legais.

Dessa forma, a parte dispositiva do acórdão passa a ter a seguinte redação:

"Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

CONDENAR
a requerida, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., à restituição, em dobro, do valor indevidamente pago pela parte autora, montante a ser corrigido monetariamente (índice da CGJ/ES) desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, valor a ser corrigido monetariamente (índice da CGJ/ES) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de julgamento destes embargos.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, Lei 9.099/95)."

No mais, permanecem inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)